Tribunal: TJMT
Processo: 1045364-03.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045364-03.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IVANILDA DE SOUZA LEITE - CPF: 345.627.701-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTAS NÃO REGULARMENTE NOTIFICADAS. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DE ESTADIA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB), em razão da apreensão de seu veículo e da exigência de pagamento de multas e taxas de estadia para liberação do bem. Sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de multas não regularmente notificadas e limitar a cobrança de taxas de estadia ao prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode condicionar a liberação de veículo apreendido à quitação de multas não notificadas regularmente e ao pagamento de taxas de estadia que ultrapassem 30 dias.

III. Razões de decidir

3. Multas que não foram devidamente notificadas ou que ainda não estão vencidas não podem ser exigidas como condição para liberação do bem, sob pena de afronta ao devido processo legal.

4. A cobrança de valores referentes a estadia por período superior a 30 dias, sem observância do critério da razoabilidade, assume caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988.

5. A Administração possui meios próprios e adequados para efetivar a cobrança de créditos tributários e não tributários, sendo ilegítima a retenção do bem como meio coercitivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

"1. É ilegítima a exigência de pagamento de multas de trânsito não notificadas regularmente ou ainda não vencidas como condição para liberação de veículo apreendido.

2. A cobrança de taxas de estadia deve limitar-se ao período de até 30 dias, sob pena de configurar exação excessiva com efeito confiscatório."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; art. 150, IV; CTB, arts. 282 e 284.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.775/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 09.12.2009 (Tema 123).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedo parcialmente a Segurança almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar a liberação do veículo à quitação de multas que ainda não tenham sido regularmente notificadas, bem como ao pagamento de despesas com remoção e estadia que excedam o período de 30 (trinta) dias, devendo tais cobranças limitar-se ao referido prazo, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela retificação integral da sentença (id. 312194863).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, proferida prolatada pelo Juízo da Segunda

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedo parcialmente a Segurança almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar a liberação do veículo à quitação de multas que ainda não tenham sido regularmente notificadas, bem como ao pagamento de despesas com remoção e estadia que excedam o período de 30 (trinta) dias, devendo tais cobranças limitar-se ao referido prazo, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que
a
Ivanilda de Souza Leite impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário da SEMOB (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá), visando à liberação de seu veículo Chevrolet Ônix, placa OAP-3612, apreendido por infração administrativa.

Afirmou que ao tentar retirar o veículo, deparou-se com a exigência de pagamento de todas as multas vencidas e de taxas de estadia/removal, sendo que algumas dessas multas não estavam regularmente notificadas, e as taxas de pátio eram consideradas abusivas (R$ 75,00/dia contra R$ 11,00 previstos em lei estadual).

Consigna, contudo, que é ilegal o condicionamento de multa e taxas à liberação do veículo, em razão da Administração ter meios próprios de cobrança razão pela qual o ato praticado pelo Impetrado viola preceitos normativos e, consequentemente, seu direito líquido e certo.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu em parte a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA almejada, para DETERMINAR ao Impetrado que se abstenha de condicionar a liberação do veículo à quitação de multas que ainda não tenham sido regularmente notificadas, bem como ao pagamento de despesas com remoção e estadia que excedam o período de 30 (trinta) dias, devendo tais cobranças limitar-se ao referido prazo, confirmando a liminar anteriormente deferida. (Sic. 297324866).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia posta nos autos versa sobre à legalidade do condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas de trânsito e das taxas decorrentes da remoção e estadia em depósito, com especial atenção à proporcionalidade desses encargos à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão parcial da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois é incontroverso que a Impetrante comprovou a regularização do licenciamento e do IPVA do automóvel retido, circunstância que afasta qualquer impedimento relacionado ao descumprimento de obrigações tributárias principais.

Do mesmo modo, resta evidenciado nos autos que parte das multas exigidas como condição para a liberação do bem não havia sido regularmente notificada ou ainda não se encontrava vencida, situação que inviabiliza a sua cobrança imediata, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento do STJ, consagrado no REsp 1.104.775/RS (Tema 123), estabelece de forma inequívoca que apenas as multas regularmente notificadas e definitivamente constituídas podem ser exigidas como requisito para a liberação do veículo apreendido.

A imposição de pagamento de penalidades ainda não vencidas ou que se encontrem sob discussão administrativa configura violação ao devido processo legal, além de afrontar o princípio da ampla defesa.

No que se refere às taxas de estadia, embora se reconheça a competência municipal para regulamentar serviços de interesse local, inclusive mediante contratação de empresa especializada para a guarda de veículos, tal competência não pode extrapolar os limites constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Assim a cobrança de valores desproporcionais, por tempo indefinido, compromete o acesso do administrado ao próprio bem, esvaziando o conteúdo do direito de propriedade.

Conforme reconhecido na sentença de origem, e corroborado pela jurisprudência do STJ, a exigência de pagamento de taxas de estadia deve ser limitada ao período de até 30 dias.

A cobrança que ultrapasse esse intervalo de tempo desborda da finalidade arrecadatória legítima e passa a incidir como instrumento punitivo, com viés confiscatório, o que é vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Não se ignora a autonomia do ente municipal para gerir os serviços públicos locais, tampouco a existência de contrato administrativo vigente que rege a prestação do serviço de custódia. Todavia, o exercício dessa competência deve se dar dentro dos parâmetros legais e constitucionais, especialmente no que se refere à modicidade dos encargos públicos.

Assim, impõe-se o reconhecimento de ilegalidade apenas quanto à parte do ato que exige o pagamento de valores referentes a diárias de estadia que ultrapassam o limite de 30 dias. Essa medida não invalida a cobrança das multas que estejam regularmente constituídas e vencidas, cujas exigibilidades se mantêm íntegras e juridicamente respaldadas.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a manutenção da sentença que concedeu parcialmente a segurança, restringindo a exigência ao pagamento de encargos compatíveis com a legalidade e afastando a cobrança excessiva que extrapola os limites fixados pela jurisprudência.

Por conseguinte, deve ser ratificada a sentença que reconheceu parcialmente a ilegalidade do ato administrativo impugnado, limitando a exigência de pagamento de estadia ao período de 30 dias e condicionando a liberação do veículo apenas à quitação das multas vencidas e regularmente notificadas, além das despesas com remoção.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025